Tribunal: TJES
Processo: 5001887-44.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001887-44.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVERILSON DONDONI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001887-44.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
IVERILSON DONDONI

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MONICA DA SILVA MARTINS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO AUTOSSUSPENSIVA (MANDATÓRIA). TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE AO PROCESSO DE MULTA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 261, § 10º, DO CTB, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.281/2016). LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DO BLOQUEIO DA CNH SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE ASSEGURADOS DURANTE TODO O TRÂMITE ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c pedido liminar ajuizada por IVERILSON DONDONI em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN-ES).

Narra a parte autora que teria sido autuada pela Policia Rodoviária Federal (PRF) pela infração prevista no art. 191 do CTB, infração que possui a penalidade de suspensão da carteira de dirigir, ocorre que, segundo o requerente, deveria ter sido realizado dois procedimentos, o primeiro em relação a infração propriamente dita que foi aberto pela PRF com a finalidade de averiguar a responsabilidade do requerente no evento, tendo o requerente apresentado defesa, e em razão disto não havia sido concluído o procedimento, e o segundo de abertura de procedimento para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que só deveria ocorrer após a finalização do primeiro procedimento.

Ocorre que, o requerido deu inicio ao procedimento de suspensão do direito de dirigir com o procedimento de apuração da infração ainda em aberto, razão pela qual o requerente apresentou a presente ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, e considerando que o processo administrativo de suspensão foi instaurado em conformidade com a legislação vigente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 115780661, o requerente apresentou recurso inominado para que se modifique a sentença sob o fundamento de que deveria ter sido concluído o procedimento administrativo de apuração da legalidade e cometimento da infração de transito pelo requerente, e somente após a conclusão do procedimento de apuração da infração de transito é que deveria realizar o procedimento de suspensão do direito de dirigir, o que não foi observado.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A controvérsia reside na possibilidade de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir decorrente de infração mandatória antes do encerramento definitivo da fase recursal referente ao auto de infração que lhe deu origem.

A sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das considerações a seguir.

O processo de suspensão em questão decorre do cometimento da infração prevista no art. 191 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (forçar passagem entre veículos), infração esta que prevê, de forma específica e autônoma, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O Recorrente alega que o processo de suspensão não poderia ter sido aberto antes da Jari analisar o recurso da multa. Contudo, tal argumento colide frontalmente com a legislação federal vigente à época da instauração do processo.

Impende destacar que a
Lei nº 13.281, de 2016
, que alterou substancialmente o Código de Trânsito Brasileiro e estava em plena vigência na data da abertura do processo administrativo (30/07/2019), incluiu o
§ 10º ao artigo 261 do CTB
. O dispositivo legal é taxativo ao autorizar e determinar a tramitação simultânea:

“Art. 261. [...] § 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo
deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa
.”
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Tratando-se de infração que prevê a suspensão direta (inciso II do
caput
do art. 261), a lei não apenas permite, mas comanda a instauração concomitante dos processos. Sendo o Código de Trânsito Brasileiro uma Lei Federal, ele hierarquicamente se sobrepõe a resoluções administrativas em sentido contrário no que tange à autorização para a instauração do feito.

Portanto, ao instaurar o processo de suspensão em 2019, o DETRAN/ES agiu em estrito cumprimento ao dever legal imposto pela Lei 13.281/2016, que buscou conferir maior celeridade e efetividade à aplicação das penalidades de trânsito para condutas de maior gravidade.

2. Da Ausência de Prejuízo e Sincronia na Aplicação da Penalidade

Ainda que se debata a aplicação das normas infralegais, impende destacar que a finalidade precípua da
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN
é assegurar que o condutor não sofra a restrição efetiva do seu direito de dirigir antes que a infração que lhe deu causa torne-se indiscutível na esfera administrativa.

A referida Resolução busca garantir que a penalidade não seja aplicada de forma prematura. O que o ordenamento jurídico repudia é a execução da pena antes do devido processo legal, e não a mera tramitação preparatória do feito.

No caso em tela, a prova dos autos demonstra a total lisura do procedimento e o respeito ao escopo da norma. Conforme o extrato do SIT/DETRAN e consulta ao sistema da PRF, tem-se a seguinte cronologia:

Abertura do Processo de Suspensão:
30/07/2019;

Julgamento do Recurso da Multa (JARI/PRF):
07/02/2020 (Indeferido);

Início da Penalidade/Bloqueio:
07/02/2020.

Observa-se, com clareza solar, que o início do cumprimento da penalidade (bloqueio da CNH) coincidiu exatamente com a data do julgamento do recurso da multa. Ou seja, embora o processo tenha sido instaurado de forma concomitante — amparado pelo art. 261, § 10º do CTB —,
a Administração Pública aguardou o desfecho recursal da infração para aplicar a restrição efetiva.

Dessa forma,
foi plenamente atendido o espírito da Resolução 723/2018
, vez que o Recorrente não sofreu qualquer constrição em seu direito de dirigir enquanto pendia discussão sobre a validade do auto de infração.

Não houve, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, nem prejuízo concreto ao condutor. Incide, na espécie, o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), tornando inviável a anulação de um procedimento que atingiu sua finalidade legal sem causar dano processual à parte.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. (...)
AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA . IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE ASSEGURADOS.
INFRATOR QUE FOI REGULARMENTE NOTIFICADO E APRESENTOU DEFESA PRÉVIA DE AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA ESTATAL. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA DE CINCO ANOS NÃO SUPERADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR PENALIDADE DE TRÂNSITO E DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. DEMAIS NULIDADES ALEGADAS NA EXORDIAL REPELIDAS. AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 165-A QUE NÃO DEMANDA A CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ . CONDUTA PUNIDA PELO DISPOSITIVO QUE CONSISTE NA PRÓPRIA RECUSA À DEMONSTRAÇÃO DA SOBRIEDADE, CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA ACERCA DA IRREGULARIDADE DO EQUIPAMENTO QUE PORVENTURA SERIA UTILIZADO. SENTENÇA REFORMADA E TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5080322-72 .2021.8.24.0023, Relator.: Luís Felipe Canever, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Turma Recursal) (g.n)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, obrigação que fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)